Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715915-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ÍCARO RODRIGUES CEZAR DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. (Relator Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 48190252): RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o. REJEITADA. MÉRITO. CONJUGAÇÃO DOS ARTIGOS 1o AO 4o COM O ARTIGO 5o. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS AUTÔNOMOS. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTIGOS 7o, 8o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICÁVEIS A TODAS AS HIPÓTESES DE INDULTO DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O indulto constitui “clementia principis”, expressamente previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, o que não o exime de apreciação e certo controle pelo Poder Judiciário (sindicabilidade). 2. O indulto é um ato de clemência do Poder Público, mas nada impede que seja utilizado como instrumento de política pública, cuja escolha dos critérios necessários para o respectivo enquadramento é discricionária e de competência do Presidente da República, respeitados os limites materiais fixados pela Constituição Federal 3. O indulto concedido após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória implica na extinção da punibilidade, a teor do art. 107, II, do Código Penal, e atinge somente os efeitos principais da condenação, mantendo incólume os efeitos secundários penais e extrapenais da condenação. Assim, o indulto, ainda que tenha como critério a pena máxima em abstrata cominada aos tipos penais, não se confunde com a “abolitio criminis” nem com a anistia, institutos que eliminam tanto os efeitos primários como secundários da condenação. 4. Os artigos 1o ao 5o do Decreto n. 11.302/2022 veiculam critérios autônomos para a concessão do indulto, com requisitos diferentes, não havendo falar que devem os artigos 1o ao 4o ser interpretados conjuntamente com o artigo 5o, sob pena de serem criadas exigências não previstas no normativo e situações teratológicas. 5. Os artigos 7o e 8o do Decreto n. 11.302/2022 expressamente criam exceções às hipóteses de indulto previstas no diploma normativo, ao passo que o artigo 11, parágrafo único, prevê que não será concedido o indulto para o crime não impeditivo para pessoa condenada por delito impeditivo, enquanto não cumprida a pena deste, por isso, devem ser interpretados juntamente com os critérios estabelecidos em outros artigos, nos moldes da decisão recorrida. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014